Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736720-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: J. F. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: D. F. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO, EFEITOS EX NUNC. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação. 2. A recusa da empresa de plano de saúde em cobrir despesas com órtese, ainda que não ligada a ato cirúrgico, de caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do autor, é manifestamente abusiva porquanto frustra a legítima confiança no tocante à assistência à saúde contratada, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A utilização da órtese craniana, nos primeiros meses de vida do Autor, tem como objetivo evitar intervenções médicas e cirurgias futura, de forma que "se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia.” (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/05/2018) 4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. 5. O rol de procedimentos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo e não taxativo. Na hipótese em que não for possível a utilização da rede credenciada do plano de saúde por inexistência de estabelecimento credenciado no local abrangido pelo plano, o segurado tem direito ao reembolso integral em casos de urgência ou emergência 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, porque não pode ser obrigada a custear o tratamento de órtese craniana não ligada a ato cirúrgico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 47938665 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que a “cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de braquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculo nos artigos 10, VII, da Lei n. 9.656/98 e 20, §1o, VII da Resolução Normativa 428/2017 da ANS (atual 17, VII, da RN 465/2021, visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para correção da deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e crianças”. (REsp n. 1.893.445/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015